Tribunal: TJMT
Processo: 1025240-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025240-93.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), LUIZ ARTUR MATTIONI - CPF: 308.323.060-53 (EMBARGADO), BENITO VIECILI MATTIONI - CPF: 015.744.441-40 (EMBARGADO), IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 006.622.708-94 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DEDELPHINA PORTIOLLI DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DELPHINA PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 147.160.718-63 (EMBARGANTE), JULIO CESAR SCARELLI - CPF: 005.235.168-86 (EMBARGANTE), JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 285.331.785-49 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 006.622.708-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIO CESAR SCARELLI - CPF: 005.235.168-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE DELPHINA PORTIOLI DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARTA HELENA VIECILI MATTIONI registrado(a) civilmente como MARTA HELENA VIECILI - CPF: 374.494.600-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 488.108.278-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO SOBRE TEMAS VENTILADOS PELA RECORRENTE – EXISTÊNCIA –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade ou contradição, nos exatos termos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou ainda, para corrigir erro material constante do julgado.

Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Nesse sentido, da Corte Especial
, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496⁄SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reiteração de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE DELPHINA PORTIOLLI DE OLIVEIRA E OUTROS
, contra o acórdão de id. 228384652 que, a unanimidade, rejeitou o seu segundo recurso de Embargos de Declaração.

A parte embargante aduz que nos embargos declaratórios protocolados no id. 191202664, em face do acórdão de id.

189808150, apontou a existência dos seguintes vícios:

a-) que na parte dispositiva do acórdão não houve manifestação expressa acerca dos Embargos Declaratórios opostos por Luiz Arthur Mattioni e Outro; e

b-) que os fundamentos apresentados no acórdão de id. 165377153 violam o Tema Repetitivo no 706/STJ e os arts. 492 e 505 do CPC.

Entendem que o acórdão é contraditório e, por isto, não obtiveram a completa entrega jurisdicional, através dos necessários e indispensáveis esclarecimentos, sem os quais, em tese, prejudicam o acesso ao manejo do Recurso Especial, pois a conclusão do acórdão

(id. 189808150) foi a seguinte :

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME
.

Informa que, no corpo do acórdão (id. 189874671), constou o voto da ínclita Des. Marilsen Andrade Addario o seguinte apontamento:

V O T O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

(...)

Desta forma, diante de todo o exposto,
peço mais uma vez máxima vênia ao nobre relator para discordar de seu voto proferido nestes embargos
, para
negar provimento aos embargos de declaração
, em consequência, manter o desprovimento do agravo de instrumento, sob pena de enriquecimento ilícito dos embargantes/executados, com nítida ofensa ao artigo 884 do Código Civil.

É como voto.

7 de novembro de 2023.

ERICA RONDON CERQUEIRA CALDAS

Diretor de Secretaria

Desse modo, entende que há evidente contradição no acórdão embargado, pois ele não foi decidido de forma unânime.

2o) Omissão

Nos embargos declaratórios id. 191202664, arguiu a omissão acerca do Juízo de Retratação Positivo, realizado no acórdão de id. 129632666, porém, não houve manifestação pela Câmara Julgadora.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para suprir as omissões apresentadas.

Contrarrazões no id. 232870193, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de sua admissibilidade.

Nos termos do que estabelece a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Pois bem.

Recurso próprio, tempestivo, regularmente processado e isento de preparo.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único: Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

O pressuposto do recurso é a declaração da decisão judicial, que contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem gravame ao recorrente, portanto visa o aprimoramento da prestação jurisdicional, como direito e segurança das partes.

Em renovada análise das disposições constantes do acórdão embargado, verifica-se a existência dos vícios aduzidos pela embargante, razão pela qual, passo a saná-los.

I - Contradição
, divergência entre o resultado do acórdão e o que de fato restou decidido no acórdão.

A rigor, entendo que não há contradição, mas sim, mero erro material, pois como explicitado pela embargante, o resultado do acórdão embargado foi publicado com resultado de
rejeição unânime
de seus Aclaratórios, quando em verdade, a 2a Vogal, a Desa. Marilsen Andrade Addario, divergiu do Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, para rejeitar os Embargos de Declaração de LUIZ ARTUR MATTIONI e Outro.

Todavia, esse tema confunde-se com o tópico seguinte, e nele será decidido.

II - Omissão em relação ao Juízo de Retratação realizado no acórdão de id. 129632666.

Com razão a embargante. Isto porque, em 05.11.2021, a parte aviou o Recurso Especial de id. 109316459, por incontroversa afronta aos
Temas Repetitivos no 706
(
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
) e
no 410 do STJ
(
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
).

O referido REsp. foi interposto em face do acórdão (id. 100509972 de 01.09.2021) desta egrégia Câmara, que restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO OBSERVADA – CUMPRIMENTO DO ART. 1.022, INCISO I DO CPC – INTERPRETAÇÃO DO § 1o DO ART. 489 DO CPC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO LITERAL E CONTEXTUAL – OBRIGAÇÃO LEGAL - VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – EMBARGOS ACOLHIDOS – PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO EM, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ.
Embargos de declaração acolhidos, consolidados efeitos infringentes
.

(1)- O cumprimento de sentença deve ater-se aos limites constantes desta, não podendo ser ampliado por ofender a coisa julgada e a segurança jurídica e, neste porte, a interpretação deve ser literal e contextual.

(2)- Constatando que o v. acórdão, seguindo o mesmo trilho da sentença, dá interpretação extensiva ao que está previsto na determinação judicial, deve ser vista como omissão, sobretudo quando na espécie a questão deve ser analisada sob a ótica do § 1o, do art. 489 do CPC, em face do prescrito pelo inciso III, do art. 1022 do mesmo comando legal.

(3)- Se a sentença é clara ao anotar que houve conversão da multa em pecúnia para 7.511 sacas de soja, não pode a sentença e, no mesmo trilho, o acórdão contemplar interpretação diversa de que se tratava de multa por ano convertendo, equivocadamente, como se fosse indenização pelo período de fruição do imóvel.

(4)- Constatando que em face do julgamento dos embargos de declaração, consolidados efeitos infringentes, procedência da impugnação ao cumprimento da sentença, sob a égide do princípio da causalidade e precedentes do STJ, de rigor é a condenação do vencido nos honorários advocatícios entre 10 (dez) a 20 (vinte) por cento sobre o valor da execução.

(5)- Não se alberga condenação dos alcunhados honorários recursais em face destas verbas somente serem devidas em caso de desprovimento ou não conhecimento do recurso, à luz de precedentes jurisprudenciais que definem a questão, de lavra do STJ.

(6)- Embargos de declaração acolhidos para, dando efeitos infringentes, determinar o cumprimento da sentença nos limites desta, expurgando os excessos e com a condenação do sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos advogados que patrocinam a causa em representação da parte adversa.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

Em exame de admissibilidade recursal (id. 112947962), a então Vice-Presidente deste e. Sodalício, a eminente Desa. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, entendeu pela aplicação do inciso II do art. 1030 do CPC (devolução do processo ao órgão julgador, para realização de juízo de retratação), e
determinou a devolução
dos autos à Segunda Câmara Cível, conforme o excerto a seguir:

(...)

Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa realizar o juízo de adequação das referidas questões às teses firmadas nos paradigmas REsp n. 1.333.988/SP - Tema 706, e REsp n. 1.134.186/RS - Tema 410,
apresenta-se necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre a conformidade ou não do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos
;

(...)

Ante o exposto:

a) com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado,
para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação, em relação aos Temas 410 e 706 da sistemática de recursos repetitivos
.

b) julgo prejudicados os embargos de declaração id 111437988, ante a perda superveniente do objeto.

Publique-se. Cumpra-se.

Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Em obediência a essa determinação, esta Câmara, em 03.11.2021 proferiu o seguinte acórdão (id. 129632666):

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA RELATIVO ÀS ASTREINTES E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA QUE CUMPRAM A OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR 112.665 (CENTO E DOZE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO) SACAS DE SOJA AOS EXEQUENTES – DESPROVIMENTO DO AGRAVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA JULGAR PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINAR QUE OS EXECUTADOS SEJAM OBRIGADOS À ENTREGA AOS EXEQUENTES DE APENAS 7.511 (SETE MIL QUINHENTOS E ONZE) SACAS DE SOJA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO – TEMA 706 DO STJ – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO – FLAGRANTE INJUSTIÇA, DESPROPORCIONALIDADE E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS EXECUTADOS – MULTA DIÁRIA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR 15 ANOS –
MANUTENÇÃO DA MULTA EM 112.665 SACAS DE SOJA – PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO AO TEMA 1076 DO STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
.

De acordo com o Tema 706 do STJ, a desproporção do valor ou enriquecimento ilícito justificam a revisão das astreintes a qualquer tempo.

Assim, evidenciado, no caso, flagrante injustiça, desproporcionalidade e enriquecimento ilícito dos executados com relação à multa por descumprimento, os quais descumpriram a ordem judicial, se utilizaram por quinze anos da posse da área litigiosa, e ao final pagarão apenas ao equivalente a 7.511 sacas de soja em parcela única de multa, imperiosa a aplicação do Tema 706 para adequá-la, ao menos até o limite de 112.665 sacas de soja, conforme estabelecido na decisão agravada.

Com a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, resta prejudicada a análise da aplicação do Tema 1076 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, VENCIDO O RELATOR, E EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO)
.

(...)

Dispositivo do acórdão

Desse modo, mais uma vez pedindo vênia, diante da aplicação ao Tema 706 do STJ,
em JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, dou provimento ao recurso
, para manter a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e determinou que a parte executada cumpra a obrigação de pagar em 112.665 (cento e doze mil seiscentas e sessenta e cinco) sacas de soja aos exequentes.

Em face desse acórdão, a parte Luiz Artur Mattioni e Outro, ora embargada, em 21.06.2022, interpôs Embargos de Declaração (id. 132355164), o qual foi provido, ficando o acórdão (id. 160826694) assim exarado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, INCISO I DEMONSTRADOS – CONTRADIÇÃO ENTRE O DOCUMENTO PROBATÓRIO E O VOTO PROFERIDO – REJULGAMENTO DO FEITO – CORREÇÃO DE INJUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

1. Cabem embargos de declaração quando no acordão proferido está contra o que registram os documentos apresentados como prova, tratando-se de ‘error in judicando’.

2. Não servem os embargos para correção de eventual injustiça já que em assim fazendo, no caso concreto, trata-se de novo julgamento meritório.

3. Estando configurando contradição, de rigor é conhecimento e provimento dos embargos interpostos para a correção do erro.

4. Excepcionalmente, no caso concreto, deve ser dado efeito infringente para redução da multa por descumprimento da decisão liminar no montante determinado pelo juiz, em parcela única e não por ano de inadimplemento contratual, à luz da clareza da determinação judicial e erroneamente interpretada nos embargos pretérito.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EMBARGOS ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), TENDO SIDO ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). VENCIDA A RELATORA QUE REJEITOU OS EMBARGOS
.

(...)

Dispositivo do acórdão

Forte nestes argumentos, rejeitando as preliminares,
acolho os embargos declaratórios
e, neste viés, reconhecendo a contradição,
afirmo e identifico que a ‘astreinte’ em face de descumprimento da decisão de antecipação de tutela está dosada unicamente em 7.511 sacas de soja
já que, em nenhum momento menciona que deveria ser de forma anual.

Contra esse acórdão, a parte embargante (Espólio de Delphina Portiolli de Oliveira e Outros) opôs os Aclaratórios de id’s. 166571195 em 27.04.2023 e 191202664 em 17.11.2023, que geraram os acórdãos de id’s. 189808150 de 07.11.2023 e 228384652 de 26.07.2024, os quais
não tiveram
manifestação a respeito do Juízo de Retratação, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS DO ARTIGO 1.022 INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO PARA ACATAR VOTO VENCIDO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – NORMA PROCESSUAL INFLEXÍVEL. Embargos conhecidos e rejeitados.

(1) – Os embargos de declaração estão restritos ao cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 1.022 nos seus incisos, do Código de Processo Civil, demonstração de omissão, contradição, obscuridade e ainda para conserto de erro material. Não comportam os embargos de declaração discussão sobre desacerto da decisão embargada, já que o aspecto formal deste recurso volta-se apenas e tão somente contra omissão, contradição, obscuridade e conserto de erro material, como regem a inflexível norma processual que trata do assunto e de suas condições.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

Assim, a omissão ventilada pela parte embargante se apresenta evidente, maculando todas as decisões posteriores ao acórdão de id. 160826694 (que
modificou o acórdão
de id. 129632666, ocasião em que esta Câmara exerceu o Juízo de Retratação Positivo), pois, por corolário, este acórdão
repristinou
o acórdão de id. 100509972, de 01.09.2021,
que foi objeto do Recurso Especial
interposto pela ora embargante (já mencionado alhures).

Portanto, é necessário
recolocar o processo no seu devido eixo
, pois, a toda evidência, tem-se que o acórdão que antes era de Juízo de
Retratação Positivo
, passou a ser
Negativo
e, deste modo, o Recurso Especial que antes tinha perdido o seu objeto, com alteração, volta a ter pleno vigor, a fim de que a instância
a quem
avalie possível divergência do entendimento colimado por esta Câmara, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos (art. 1.030 do CPC.

Como é notório, os embargos de declaração
não possuem efeito infringente
, ou seja, eles não alteram o mérito da decisão, mas apenas pontos que não ficaram claros, omissos ou contraditórios.

Todavia, é possível atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios em situações excepcionais, como quando:
I-
é necessário corrigir uma premissa equivocada no julgamento;
II-
a alteração da decisão é uma consequência necessária após sanar a omissão, a contradição ou a obscuridade. O que é o caso dos autos.

Consoante ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (2004, p. 1014 e 1024), a infringência do julgado não pode ser o pedido principal sob pena de caracterizar pedido de reconsideração, salvo:

A infringência do julgado
pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não o seu pedido principal, pois isso caracteriza pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. Arrematam, mais adiante, que
o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se o momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na conseqüência decorrente daquilo que já foi julgado
. (...)
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a) correção de erro material manifesto
;
b) suprimento de omissão
;
c) extirpação de contradição
.
NERY JUNIOR, Nelson e NERY ANDRADE, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.

De acordo com entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes
é excepcionalmente admitida na hipótese
como já visto, em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica do julgado (EDcl no AgInt no AREsp 890.102/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018), o que sem sombra de dúvida, é o que o caso apresenta.

A propósito, vejam-se outros precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.

1. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios é possível apenas em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência lógica e necessária
.

2. Não há previsão no art. 535 do CPC, quer para reabertura do debate, quer para análise de questões não abordadas nos acórdãos recorridos, notadamente quando fundados os embargos de declaração no mero inconformismo da parte.

3. Na espécie não foi apontado qualquer dos vícios previstos no art. 535 do CPC. Constata-se que o que pretende o embargante é, por via oblíqua, o reexame da questão relativa ao cumprimento dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de divergência.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EREsp no 740.530/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/9/2011, DJe 27/10/2011).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 345/STJ. OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração, a teor dos arts. 535, I e II, do CPC, prestam-se a sanar vícios eventualmente existentes no acórdão.

2. A possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sobrevém como resultado da presença dos vícios que ensejam sua interposição
.

3. Verifica-se, no presente caso, que, de fato, o título executivo na presente demanda é oriundo de ação coletiva, no valor de R$ 64.668,81, incidindo, à espécie, portanto, o verbete sumular 345/STJ, in verbis: 'São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas'.

4. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, a fim de fixar a verba honorária em 10% sobre o valor da execução.

(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp no 1.133.580/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/9/2011, DJe 19/09/2011).

Portanto, salvo melhor juízo, entendo que o Recurso Especial interposto pela ora embargante,
deve ter o seu curso reestabelecido
, uma vez que, como já mencionado, o
Juízo de Retratação
por esta Câmara, em obediência a decisão da Vice-Presidência deste Sodalício de id. 112947962, com a prolação do acórdão de id. 160826694, restou
NEGATIVO
.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para reconhecer a omissão arguida e, por conseguinte, atribuir-lhes efeitos infringentes, para
anular os acórdãos de id’s. 189808150 e 228384652
(exarados posteriormente ao
Juízo de Retratação Negativo
), a fim de que o Recurso Especial (id. 109316458) aviado pela ora embargante, tenha o seu exame de admissibilidade e processamento, restabelecido, facultando às partes, de complementarem as razões e contrarrazões do Recurso Especial, com o fim exclusivo de impugnar eventuais novos fundamentos agregados ao acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024